Tribunal: TJMT
Processo: 0001746-09.2017.8.11.0006
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0001746-09.2017.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Perigo para a vida ou saúde de outrem]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SERGIO JAIME DA SILVA - CPF: 031.512.011-80 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães , promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – PERIGO PARA A VIDA OU SAÚDE DE OUTREM – ARTIGO 132 DO CÓDIGO PENAL - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS – ATIPICIDADE – INOCORRÊNCIA - SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o apelante reformar a sentença prolatada nos autos (id. 138366079, págs. 50/54), que julgou procedente a denúncia, condenando o denunciado
Sérgio Jaime da Silva
à pena de
03 (três) meses
de detenção, pela prática do delito tipificado no artigo 132 do Código Penal, a qual foi convertida em uma restritiva de direitos, na forma e condições a serem fixadas em audiência admonitória nos autos do Executivo de Pena.

Em argumento recursal, o apelante, por meio da Defensoria Pública, alega a ausência de elemento subjetivo do tipo, eis que não agiu com dolo, bem como a inexigibilidade de conduta diversa, uma vez que somente transportou mais de duas pessoas na motocicleta por não ter com quem deixar as crianças, sendo o único meio de transporte disponível.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida, a fim de que seja absolvido do delito que lhe foi imputado.

Em contrarrazões, o Ministério Público Estadual rechaça os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

Nesta instância, o ilustre Promotor de Justiça opinou pelo improvimento do recurso interposto (id. 142038169).

É o necessário relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

O presente recurso de apelação criminal visa reformar a sentença prolatada nos autos, que julgou procedente a denúncia, condenando o denunciado
Sérgio Jaime da Silva
à pena de
03 (três) meses
de detenção, pela prática do delito tipificado no artigo 132 do Código Penal,

a qual foi convertida em uma restritiva de direitos, na forma e condições a serem fixadas em audiência admonitória nos autos do Executivo de Pena.

Consta da inicial acusatória que:

(...) no dia 23 de fevereiro de 2017, por volta das 08h:30min, no Km 730 da BR 070, próximo ao Atacadão Pantanal, nesta cidade e Comarca de Cáceres-MT, o denunciado
S
érgio Jaime da Silva
,
agindo de forma livre e consciente, expôs a vida e a saúde de outrem a perigo direto e eminente.

Segundo restou apurado na data e local supracitados, a equipe da Polícia Rodoviária Federal abordou o veículo Honda/CG 125, Titan, placa JZH – 9928/MT, conduzida pelo denunciado
.

Restou-se ainda apurado, que após a abordagem fora constatado que o denunciado conduzia a motocicleta transportando mais 03 (três) pessoas, sendo elas Rosemir da Silva Suruvi, Thalison Vitor Suruvi (com dois anos de idade), e Iasmim Vitória Surubi (de três meses de idade).

Cabe frisar que os passageiros menores supracitados, além de não possuir idade mínima para ser transportado em motocicleta, também não usavam o equipamento de segurança obrigatório “capacete”. (...)

O artigo 132, do Código Penal, dispõe que:

Art. 132 - Expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente:

Pena - detenção, de três meses a um ano, se o fato não constitui crime mais grave.

A existência do delito restou demonstrada pelo termo circunstanciado de ocorrência anexado aos autos (id. 138366079, págs. 3/10), bem como pela prova oral.

No caso em apreço, a prova produzida se mostra suficiente para manter o decreto condenatório, senão vejamos:

O denunciado
Sérgio Jaime da Silva
, em Juízo, confessou a prática delitiva, afirmando que não era habilitado e estava entrando no Atacadão para fazer compras, quando foi abordado, conduzindo a motocicleta, na qual estavam sua esposa e filhos, pois não tinha com quem deixar as crianças.

A testemunha PRF
Mario Antônio Barros de Assis
, em seu depoimento colhido na fase judicial, afirmou que estava em operação na região próxima ao mercado quando abordou o acusado conduzindo a motocicleta e transportando uma mulher, uma criança pequena e um bebê no colo da mulher. Esclareceu que o condutor não era habilitado e as duas crianças estavam sem capacete, sendo que as pessoas “praticamente não cabiam na moto”.

No caso, a prova carreada aos autos demonstra, de forma clara e segura, que o acusado

expôs a vida de outras pessoas a perigo direto e iminente, na medida em que conduziu motocicleta transportando mais 03 (três) pessoas.

No caso, não merece acolhimento a tese defensiva de ausência do elemento subjetivo, uma vez que
o delito em análise contém o dolo de perigo
, e não o de dano, cuja intenção é a de gerar o perigo ou
assumir o risco de produzi-lo
. A propósito:

APELAÇÃO CRIME.
PERIGO PARA A VIDA OU SAÚDE DE OUTREM. ART. 132 DO CÓDIGO PENAL
.
SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOLO EVENTUAL
. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. 1. Devidamente comprovado que os réus, ao invadir a residência de desafeto e efetuar disparos contra este, expuseram a perigo a vida de duas crianças que estavam na casa. Suficiência da palavra de uma das vítimas, com onze anos de idade, e das testemunhas inquiridas. 2.
O delito em análise exige o dolo de perigo, e não o de dano, cuja intenção é a de gerar o perigo ou assumir o risco de produzi-lo
. Os acusados incidiram em dolo eventual, pois, ainda que o intento inicial não fosse o de expor as vítimas a perigo, assumiram o risco de produzi-lo, quando, deliberadamente, entraram em residência alheia disparando vários tiros. 3. Inaplicável o princípio da consunção, pois, mesmo que o delito em questão tenha ocorrido no mesmo contexto da tentativa de homicídio, não foi praticado com a finalidade de atingir o resultado deste último e os desígnios se revelaram independentes. 4. Pena reduzida de ofício, eis que desatendido o disposto na Súmula n. 444 do STJ. APELO IMPROVIDO. PENA READEQUADA DE OFÍCIO PARA CADA UM DOS RÉUS. (TJRS - Recurso Crime, Nº 71004764825, Turma Recursal Criminal, Turmas Recursais, Relator: Edson Jorge Cechet, Julgado em: 14-04-2014)
(grifei)

Nesse contexto, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. A propósito:

APELAÇÃO CRIMINAL – Expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente - Artigo 132, do Código Penal – Recurso da defesa - Pretensão absolutória – Inadmissibilidade – Conjunto probatório suficiente à condenação – Atipicidade – Inocorrência - Não há se falar em atipicidade da conduta do acusado, na medida em que
o crime do art. 132, do Código Penal, é crime de perigo, caracterizado pela simples exposição da vida ou da saúde da vítima a risco direto e iminente de lesão, sendo irrelevante a produção de qualquer resultado
– recurso não provido.

(TJSP; Apelação Criminal 1504716-78.2018.8.26.0482; Relator (a): Sérgio Ribas; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Presidente Prudente - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 30/05/2020; Data de Registro: 30/05/2020) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso
, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento

para manter na íntegra a sentença recorrida.

Sem custas e sem honorários.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2022